Tribunal: TJMT
Processo: 1026385-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026385-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO MARIANO DA SILVA - CPF: 041.422.231-86 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA A POSTERIORI- ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA -MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT, tal como o laudo pericial judicial, o quanto basta para afastar o nexo de causalidade alegado.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:89524459; proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1026385-95.2019.8.11.0041, proposta por RONALDO MARIANO DA SILVA, em face de porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (12.02.2019), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art.85 §2o do NCPC.

Em suas razões de ID.: 86588032, alega: (i) completa improcedência do pedido inicial por ausência de nexo causal; (ii) inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito; (iii) boletim de ocorrência produzido depois do sinistro. Preparo devidamente recolhido id. 89524462.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais, ID 7882398-89524465, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, e que a reclamada seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má- fé de 5% do valor corrigido da causa, além de majorar os honorários advocatícios para valor de R$3.000,00, por se tratar de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:89524459; proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1026385-95.2019.8.11.0041, proposta por RONALDO MARIANO DA SILVA, em face de porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (12.02.2019), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art.85 §2o do NCPC.

Pois bem.

Preliminarmente, arguiu a apelante, que o pedido inicial da ação deve ser julgado improcedente, por não estar comprovado nos autos a existência de nexo causal entre o acidente automobilístico narrado e a lesão apontada, uma vez que a parte autora juntou boletim de ocorrência “A POSTERIORI’, sem o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida.

No caso em exame, o autor, ora apelado, alega que sofreu acidente de trânsito em 12.02.2019, que teria culminado em sua invalidez permanente. Com o fim de demonstrar o nexo causal entre o acidente e o dano decorrente, apresentou Boletim de Ocorrência e Laudo de Internação Hospitalar, Relatório Clínico de Atendimento; Prontuário médico do Hospital Municipal de Regional de Rondonópolis, id. 89522485; Avaliação Médica para Fins de Conciliação, Id.89521984.

Realizada a Avaliação médica por Médico Perito do Juízo – Dr. Marcos G. Sucena Rasga- CRM 3533, atestou que há debilidade permanente e parcial incompleto do “membro Inferior D”, de intensa repercussão avaliada em 50%, sendo verossímil o trauma ocorrido no acidente narrado na inicial.

Continuando, em conclusão, o perito afirma que diante da análise dos autos e exames clínicos realizados, permitem estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado (id.89521994).

Assim, não há plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente uma vez que o Boletim de Ocorrência ‘A POSTERIORI’, posto que visualizado liame determinante entre o fato e o evento, de modo a caracterizar o dever de indenização do seguro, por previsão legal.

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. 1. QUITAÇÃO. Conforme jurisprudência pacificada nesta Câmara, a quitação do segurado, no momento do pagamento administrativo, diz respeito, tão-só, ao montante referido no documento, não impedindo, com isto, eventual cobrança da diferença. Precedentes do STJ. 2. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE. NEXO CAUSAL. Presentes nos autos cópia do registro de ocorrência, ficha de atendimento ambulatorial e de laudo médico que atesta a invalidez permanente decorrente do acidente, não há falar em carência de conteúdo probatório para comprovação do nexo causal. 3. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. O art. 5.o, caput, da Lei 6.194/74, determina que para o pagamento da indenização é suficiente comprovar o acidente de trânsito e o dano decorrente. O laudo médico apresentado é apto comprovar a invalidez permanente suportada. 4. GRADUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP - Não calha a tese de graduação da indenização com base em Resolução do CNSP, pois fere o Princípio da Reserva Legal contemplado no art. 5o, inc. II, da Constituição Federal. Possibilidade de graduação apenas para os acidentes ocorridos a partir da vigência da MP 451/2008. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME." (Apelação Cível No 70038740502, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 27/10/2010)

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – Ilegítimo o indeferimento da assistência judiciária gratuita, Art. 5o, LXXIV, CF - Ausência de prova capaz de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, ratificada pelos documentos acostados aos autos, Art. 99, § 3o, CPC - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inc. I, do CPC – Extinção prematura do feito - Autor que recebeu administrativamente parte do seguro obrigatório e apresentou boletim de ocorrência e laudo médico demonstrando o nexo causal – Prova pericial necessária para se verificar a extensão da incapacidade e sua eventual invalidez. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO." (Relator(a): Ana Catarina Strauch; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27/06/2017; Data de registro: 29/06/2017)

Assim, não há falar que falta à espécie o nexo causal, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, cuja indenização securitária necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, na linha da orientação lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544, do Superior Tribunal de Justiça, e como decidido pela r. sentença que não merece reparo.

Desta feita, sem mais delongas, mostra-se desarrazoado o recurso interposto pela seguradora requerida, ao argumento de faltar documentos com o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida, e assim, a falta do nexo de causalidade à espécie, sendo a alegação meramente infundada.

Assim, os documentos constantes dos autos são mais que suficiente para o recebimento do seguro obrigatório.

Pugnou ainda, o Apelado, pela condenação da apelante ao pagamento de multa de 10% por litigância de má-fé sobre o valor da causa atualizado, com fulcro nos artigos 80, inciso I E VII, do CPC. No entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10% sobre o valor da condenação, majoro tal percentual para 20% (vinte por cento), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021